Tribunal: STF
Processo: AR 2836
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO: INOCORRÊNCIA. LIDE DECIDIDA NOS LIMITES EM QUE PROPOSTA. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Ação rescisória ajuizada por Aurênio dos Santos e Marizene Peçanha da Silva, em 11.3.2021, contra o Ministro de Estado da Justiça, com base no inc. VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, para rescindir decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.281.
O caso 
    2. Em 18.5.2006, José Renato Moreira de Abreu, Aldires Pereira da Silva e Aurênio dos Santos impetraram mandado de segurança contra ato do Ministro de Estado da Justiça, que, consubstanciado pelas Portarias ns. 434/2006, 435/2006 e 436/2006, teria cassado as aposentadorias dos impetrantes, nos termos do inc. I do art. 132 combinado com o art. 134 da Lei n. 8.112/1990 (doc. 19).
    Em 14.11.2018, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem de segurança:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FUNDADAS SUSPEITAS SOBRE A IDONEIDADE DOS DOCUMENTOS TRAZIDOS NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA. 1. O mandado de segurança é o meio processual adequado para a proteção de direito líquido e certo quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública (art. 5º, LXIX, da CF). A ausência de prova inequívoca dos fatos em que se baseia a pretensão, como no caso, afasta a liquidez e a certeza do direito vindicado. 2. In casu, há fundadas suspeitas sobre a veracidade do documento trazido na inicial que comprovaria que a autoridade competente teria tomado ciência das infrações disciplinares e, contudo, teria se mantido inerte. Seria necessária a dilação probatória para afastar a dúvida, o que, contudo, é incabível nos estreitos limites da ação mandamental. 3. Ordem denegada” (doc. 21).
    Contra essa decisão José Renato Moreira de Abreu e Aurênio dos Santos interpuseram o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.281, cujo seguimento foi negado pelo Ministro Luiz Fux, sob os seguintes fundamentos:
    “A irresignação não merece prosperar.
    Preliminarmente, cabe ressaltar que a via estreita do mandado de segurança requer, para a concessão da ordem, a existência de prova pré-constituída que demonstre violação de direito líquido e certo do impetrante. Nesse sentido: MS 28.538, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/2014, RMS 30.707, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 24/2/2014, RMS 31.494, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 26/11/2013, RMS 34.944-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017, MS 32.428-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015, MS 32.954-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016, RMS 32.664-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 14/3/2016, este último assim ementado:
    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – REGULARIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. – A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘writ’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida.’
    Deveras, o presente mandamus carece desse requisito, ante a necessidade de dilação probatória para analisar e confirmar as alegações apresentadas pelos impetrantes, ora recorrentes.
    Inicialmente, quanto ao documento apto a comprovar o dies a quo do prazo prescricional alegado pelos recorrentes, verifica-se que sua natureza é controvertida nos autos. Enquanto os recorrentes afirmam que o Ofício 309-95-1ª Del-PRF é idôneo, a Informação 45/2016/DICOR/CG prestada pela Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal, após solicitação do Ministro de Estado da Justiça, aponta que:
    ‘(...) 6. Diversamente do que afirmam os impetrantes, o ofício nº 309/95 não foi perdido. Ocorre, na verdade, que a cópia apresentada é de um documento que simplesmente não existe nos arquivos da PRF, sendo o fólio apresentado inconsistente e não condizente com a verdade, fruto de possível montagem, como será minudenciado a seguir. 7. Numa primeira visualização do documento (suposta cópia autenticada do ofício nº 309/95), sem elementos comparativos, o título apresentado parece gozar de completa legitimidade, sendo compreensível a concessão liminar da segurança. Entretanto, quando inserido no ambiente onde teria sido produzida, a referida cópia perde toda a sua credibilidade, numa análise que demonstra a má-fé e o completo desespero dos impetrantes. Efetuamos a extração de alguns documentos constantes no PAD, com grifos nossos, que demonstram claramente as incongruências apresentadas no documento juntado pela defesa em relação ao contexto onde estava inserido. 8. Inicialmente, cumpre destacar que a assinatura constante na ‘cópia autenticada do ofício nº 309/95’ (fl. 02 dos documentos grifados por nós) parece ter sido inserida no documento em momento bem posterior à produção do documento. Vê-se que o fundo, o segundo plano da assinatura, apresenta tonalidade mais escura em relação ao restante do papel, aparentando um possível transplante da assinatura de um outro documento. Além disso, verifica-se na parte inferior da mesma que há um corte em relação à assinatura do senhor Walter de Almeida, quando comparada com a rubrica constante das cópias dos próprios documentos pessoais do signatário (fl. 01 dos documentos grifados por nós). Há um recorte claro na parte inferior da assinatura constante da ‘cópia autenticada do ofício nº 309/95’, como se a assinatura encerrasse na mesma linha em que o nome ‘Walter de Almeida’ termina. Porém, como se pode verificar pelos documentos pessoais do senhor Walter, bem como em todas as assinaturas de Walter de Almeida nos autos, a assinatura apresenta uma nuance em sua parte inferior, como se fossem dois triângulos, escrita esta que está claramente suprimida na ‘cópia autenticada do ofício nº 309/95’ (…) 10. Passando-se à análise do documento ‘cópia autenticada do ofício 309/95’ em relação ao contexto onde está inserido, verificam-se novas situações lacunosas. Cumpre se destacar que o único ofício dito ‘perdido’ apresenta formato completamente diferente dos demais que foram produzidos na época. Vê-se que dentre os ofícios de 307 a 311 de 1995 o único que foi expedido em máquina datilográfica teria sido o ofício 309/95. Todos os outros, conforme documentos destacados por nós, foram digitados e impressos. O ofício 310/95, produzido no mesmo dia e com o mesmo suposto signatário, foi digitado e continua no âmbito dos arquivos da PRF. Não há qualquer explicação razoável para que dois documentos produzidos na mesa data, pela mesma pessoa, apresentem formatos tão discrepantes. 11. O processo disciplinar contra o ex-servidor Walter de Almeida comprovou a ausência de comunicação devida acerca da prisão dos impetrantes, não havendo qualquer documento no âmbito da Polícia Rodoviária Federal sobre a prisão de Aldires, Aurênio e José Renato. 12. Sobre o momento da suposta produção do ofício, percebe-se que, mais uma vez, o documento ‘cópia autenticada do ofício 309/95’ perde sua credibilidade. O suposto subscritor do ofício, senhor Walter de Almeida, afirmou peremptoriamente que não produziu o referido documento. Afirma, apenas de forma genérica, que realizou a comunicação, não se recordando se via memorando ou ofício, sendo taxativo em relação ao fato de que não produziu o ofício apresentado no MS nº 11832 pelos impetrantes. (…) 14. Outros elementos que não podem ser olvidados: se o documento é datado da época dos fatos e os impetrantes já estavam de posse dele há muito tempo, por que não o apresentaram no momento devido, qual seja, o da instrução do PAD? Se o documento foi produzido e encaminhado, por que não consta o recebimento no protocolo da chefia? Por que o padrão adotado no ofício 309/95 é completamente diferente do padrão adotado nos ofícios anteriores e posteriores a ele da mesma época? 15. Nesse último ponto questionado, resta claro que o padrão do suposto ofício 309/95, ainda datilografado, não condiz com o adotado na época. Tanto o ofício 308 quanto o ofício 310 de 1995 são digitados, assim como os demais do período. Curiosamente, o ofício 310/95 versa sobre uma suposta animosidade entre PRF e Polícia Militar local, como se o signatário buscasse, de alguma forma, convencer indiretamente o superintendente da PRF no Rio de Janeiro, ou mesmo os futuros julgadores, que os fatos imputados aos impetrantes eram resultantes de flagrante preparado pela polícia militar, como um ato de ‘perseguição’ ou ‘retaliação’. 16. São claros os indícios de uma falsificação grosseira no documento apresentado pelos impetrantes, numa tentativa desesperada de não verem seus proventos de aposentadoria cassados. É patente a origem duvidosa da cópia do ofício 309/95. As investigações administrativas já comprovaram que o documento apresentado pelos impetrantes foi fraudado. Nenhum dos três impetrantes reconhece ter entregue o referido ofício ao advogado da época. Nem mesmo o advogado subscritor da inicial do Mandado de Segurança ora combatido tem ideia de onde a referida cópia de ofício surgiu. O procurador constituído restringiu-se a afirmar que ‘lhes foram apresentados os documentos necessários à instrução de um mandado de segurança, dentre eles estava a cópia do ofício 309/95, com o objetivo de reintegrá-los (Aldires, Aurênio e José Renato) ao serviço público’(e-Doc. 9, p. 14-15).
    Com efeito, o direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas ou de nova interpretação das já carreadas aos autos para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados desde a impetração, refletidos inquestionavelmente em documentos desde logo acostados aos autos. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precisamente por isso que a causa de pedir neste rito prescinde de dilação probatória para a sua cabal comprovação. É esse o magistério de Hely Lopes Meirelles, in verbis:
    ‘Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tonar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica’ (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 27ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 36-38).
    Melhor razão não assiste aos recorrentes quanto à tese de que o chefe imediato teria tomado ciência das infrações administrativas no dia dos autos da prisão em flagrante, em 25/10/1995, porquanto o mencionado superior hierárquico também foi indicado em outro PAD por ter omitido informações do conhecimento das autoridades competentes. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido, in verbis:
    ‘Além disso, a autoridade imediata (o chefe da 10ª Delegacia, onde estavam lotados) foi também indiciada em outro PAD, por suposto conluio com os impetrantes (e-STJ fls. 95 e 161), oportunidade em que teria obstado o conhecimento pela autoridade administrativa competente acerca da conduta delituosa. Inquirida, informou, ainda, que não reconhecia como sua a assinatura posta no ofício dirigido à autoridade superior. Ademais, não há informação de que tal documento teria sido carreado aos autos do PAD’ (e-Doc. 41, p. 25)’
    Deveras, conclui-se, pela análise cuidadosa dos argumentos apresentados nos autos, que as matérias suscitadas no presente recurso ordinário demandam ampla dilação probatória, extrapolando o espectro de competência da ação constitucional do mandado de segurança.
    Por fim, é de se registrar, ainda, que o recorrente, ao deixar de impugnar motivo suficiente para a manutenção do acórdão recorrido relativo à ausência de liquidez e certeza do direito pleiteado, força a conclusão pelo desprovimento do presente recurso, na linha dos seguintes precedentes desta Corte: RMS 34.269-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 9/12/2016, RMS 34.657-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/8/2017, RMS 34.917-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 7/2/2018, ARE 804.230-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017, RMS 33.657-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017, este último portando a seguinte ementa: 
    ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA PELA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA Nº 268/STF. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no artigo 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, aos fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.’
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (sic, doc. 23).
    Essa decisão transitou em julgado em 28.2.2020 (doc. 24).
    3. Os autores alegam que “a presente ação rescisória tem por fundamento processual o artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, vez que a decisão monocrática que se pretende rescindir foi prolatada considerando a suposta invalidade de documento anexado aos autos, mas sem considerar a existência de outras provas acerca do mesmo fato, como abaixo restará demonstrado. Esclarece, ainda, que o trânsito em julgado se deu em 28.2.2020” (fl. 3, doc. 1).
    Sustentam que “a decisão que denegou a ordem requerida no writ e que foi mantida pela decisão monocrática proferida no Recurso Ordinário, se amolda à hipótese rescisória prevista no dispositivo legal suso mencionado, qual seja, a norma prevista Artigo 966, inciso VIII do Código de Processo Civil. Pela dicção do dispositivo legal, é rescindível a decisão de mérito fundada em erro de fato verificável do exame dos autos” (fl. 6, doc. 1). 
    Pontuam que “‘no § 1º ainda se elucida: “§1º - Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.’ Da previsão legal, extrai-se o embasamento de propositura da presente demanda, eis que, a denegação da ordem se baseou tão somente na suposta adulteração do Ofício 309/95-1ª DEL/PRF, dando por inexistente o fato de que a administração tomou conhecimento da infração disciplinar em outubro de 1995” (fl. 6, doc. 1).
    Sustentam que na “decisão rescindenda deixou[-se] de considerar que outros elementos presentes nos autos atestam que a cognoscibilidade da administração quanto aos fatos ocorridos se deu, de fato, em outubro de 1995. Nesse ponto, destaca-se que o próprio auto de prisão em flagrante faz prova de que o o Superior Hierárquico do Autor tomou conhecimento dos fatos naquele momento, eis que, o Sr. Walter de Almeida prestou depoimento como testemunha no aludido documento” (fl. 7, doc. 1).
    Argumentam que “o fato que constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional para que a Administração exerça seu poder punitivo não é a expedição do referido Ofício 309/95-1ª DEL/PRF, do qual se alega falsidade, mas o fato de o Sr. Walter ter testemunhado a prisão em flagrante. Sendo assim, a suposta invalidade do Ofício não macula o termo inicial do prazo prescricional punitivo, qual seja, 25 de outubro de 1995, momento no qual a Administração, personificada na figura do Superior Hierárquico o primeiro Autor, bem como do falecido marido da segunda Autora, testemunha o auto do prisão em flagrante” (fl. 7, doc. 1).
    Ressaltam que, “ao denegar a ordem tomando por inexistente o conhecimento pela Administração da infração cometida em outubro de 1995, com base na suposta invalidade do Ofício 309/95-1ª DEL/PRF/, a Douta decisão incorre em erro de fato, apto a embasar sua rescisão, com base no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil” (fl. 8, doc. 1).
    Asseveram que, “considerando que as demais evidências acostadas ao writ fazem prova suficiente de que a Administração, através do Sr. Walter de Almeida, Superior Hierárquico o primeiro Autor, bem como do falecido marido da segunda Autora, tomou conhecimento dos fatos em 25/10/1995, como demonstrado no auto de prisão em flagrante, temos por prescrita a aplicação da sanção de cassação de aposentadoria aplicada ao Autor, eis que o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado 9 (nove) anos após o conhecimento dos fatos pela Administração, tal como reconhecido pela própria Comissão Disciplinar instaurada para esse fim” (fls. 8-9, doc. 1).
    Pedem os benefícios da justiça gratuita e “a procedência da demanda para declarar rescindida a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, com a consequente concessão da ordem para anular o ato do Ministro da Justiça que cassou a aposentadoria o primeiro Autor, bem como do falecido marido da segunda Autora, restabelecendo-as, com a prolação de um novo julgamento, nos termos do artigo 968, I, do Código de Processo Civil” (fl. 9, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. O julgamento singular de ação rescisória pelo Relator do processo não configura afronta ao princípio da colegialidade, preservado pela possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:
    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 28.097, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).
    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.108, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).
    Condiciona-se a resolução de processo por juízo monocrático ao respaldo dos fundamentos utilizados em precedentes que comprovam o entendimento sedimentado do órgão colegiado sobre a matéria, garantindo-se a prestação jurisdicional, em especial em caso como o presente, no qual a demora na submissão do feito às fases de julgamento e conclusão ultrapassaram o razoável devido à pauta assoberbada do órgão colegiado competente.
    Essa conduta foi adotada por Ministros Relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias: Ação Rescisória n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Ação Rescisória n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Ação Rescisória n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; Ação Rescisória n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; Ação Rescisória n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; Ação Rescisória n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; Ação Rescisória n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; Ação Rescisória n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; Ação Rescisória n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; Ação Rescisória n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e Ação Rescisória n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.
    5. A presente ação rescisória foi ajuizada por Aurênio dos Santos e Marizene Peçanha da Silva, com base no inc. VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, tem por objetivo rescindir decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.281.
    No inc. VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, fundamento utilizado pelos autores para rescindir a decisão proferida no recurso ordinário em mandado de segurança, tem-se: “A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (…) VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.
    6. Quanto à alegação dos autores de que, na “decisão rescindenda deixou[-se] de considerar que outros elementos presentes nos autos atestam que a cognoscibilidade da administração quanto aos fatos ocorridos se deu, de fato, em outubro de 1995. Nesse ponto, destaca-se que o próprio auto de prisão em flagrante faz prova de que o o Superior Hierárquico do Autor tomou conhecimento dos fatos naquele momento, eis que, o Sr. Walter de Almeida prestou depoimento como testemunha no aludido documento” (fl. 7, doc. 1), o Ministro Luiz Fux, no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.281, assentou:
    “Melhor razão não assiste aos recorrentes quanto à tese de que o chefe imediato teria tomado ciência das infrações administrativas no dia dos autos da prisão em flagrante, em 25/10/1995, porquanto o mencionado superior hierárquico também foi indicado em outro PAD por ter omitido informações do conhecimento das autoridades competentes. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido, in verbis:
    ‘Além disso, a autoridade imediata (o chefe da 10ª Delegacia, onde estavam lotados) foi também indiciada em outro PAD, por suposto conluio com os impetrantes (e-STJ fls. 95 e 161), oportunidade em que teria obstado o conhecimento pela autoridade administrativa competente acerca da conduta delituosa. Inquirida, informou, ainda, que não reconhecia como sua a assinatura posta no ofício dirigido à autoridade superior. Ademais, não há informação de que tal documento teria sido carreado aos autos do PAD’ (e-Doc. 41, p. 25)’
    Deveras, conclui-se, pela análise cuidadosa dos argumentos apresentados nos autos, que as matérias suscitadas no presente recurso ordinário demandam ampla dilação probatória, extrapolando o espectro de competência da ação constitucional do mandado de segurança” (doc. 23).
    Não se comprova que os autores teriam apresentado, no momento processual adequado, a alegada prova de seu direito no mandado de segurança, a ensejar a análise do que entendem ser a situação especial narrada nos autos e objeto desta ação rescisória. 
    Inexiste, portanto, erro de fato na análise dos documentos do processo.
    Como esclareceu o Ministro Octavio Gallotti no julgamento da Ação Rescisória n. 1.320, “o erro de fato, suscetível de fundamentar a rescisória, é precisamente o averiguável mediante o exame das provas já existentes no processo, não aquele cuja correção requeira a produção de novas provas no juízo rescisório” (Revisor o Ministro Célio Borja, Plenário, DJ 10.8.1990). No mesmo sentido, por exemplo:
    “O erro de fato consiste em a sentença ou o acórdão ‘admitir um fato inexistente’ ou então ‘considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido’, em razão de atos ou de documentos da causa. Não há erro quando a decisão impugnada apenas contraria as pretensões do autor” (AR n. 1.470, Redadora para o acórdão Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJ 22.9.2006). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de apreciação em ação dessa natureza, tendo em vista que não se pode buscar o simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a eventual inadequação de precedentes citados na decisão que se pretende rescindir configura erro de direito, e não de fato. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 2.206-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 30.10.2018).
    7. O Ministro Luiz Fux negou seguimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.281 por ausência de prova pré-constituída do direito dos impetrantes e por ser incabível dilação probatória em mandado de segurança. Na espécie, os autores pretendem a reapreciação de provas, o que descaracteriza a situação autorizadora da ação rescisória prevista no inc. VIII do art. 966 do Código Processo Civil.
    8. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, nego seguimento à ação rescisória.
    Defiro o pedido de justiça gratuita (§ 1º do art. 21 e art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora